Tribunal: TJDFT
Processo: 0702523-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0702523-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANDERSON TAVARES DOS SANTOS PACIENTE: ANDERSON TAVARES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DESPACHO Cuida-se de Petição Criminal proposta por ANDERSON TAVARES DOS SANTOS, interno no sistema prisional, conforme ID 55196375. A peça inicial foi elaborada pelo próprio preso, pessoa leiga, não bacharel em Direito. Para a análise dos pedidos, contudo, faz-se necessária a instrução do feito, com a juntada de cópia do processo de origem, a fim de verificar-se a possibilidade de concessão do pleito formulado. Entretanto, não pode o magistrado proceder à instrução do feito de ofício, em face da imparcialidade que dele se exige. Dessa forma, nomeio a Defensoria Pública do Distrito Federal para defesa do requerente. PROCEDA A SECRETARIA à intimação da Defensoria Pública para acompanhar o trâmite do presente feito e, querendo, proceder ao seu aditamento, no prazo de 10 (dez dias), juntando a documentação que entender necessária para sua instrução. A Defensoria Pública deverá, caso entenda cabível, dar forma jurídica ao pedido, procedendo como entender de direito. Após, à Procuradoria de Justiça para parecer. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR